Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contradição inexistente. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Elucidar se há contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradições relevantes que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no acórdão embargado que enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, mesmo que em sentido contrário aos interesses da embargante.
4. Fica evidente, ante a ausência de vícios, o intento da parte embargante em rediscutir a matéria, o que deve ser objeto de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há contradição quando a decisão embargada analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.